Tribunal: TJPA
Processo: 0808291-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808291-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINE COSTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: RECURSO QUE ATACA
DECISUM
QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO MANEJADA PELA AGRAVANTE À VISTA DA INADMISSIBILIDADE RECURSAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento:

2.

No
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pela agravante, porquanto contrário ao decidido no REsp n. 1.763.462/MG, que na seara dos Recurso Repetitivos firmou tese no sentido de necessidade do contraditório prévio para exibição do contrato, porquanto em desacordo com o art. 400 do Código de Processo Civil
.

3.

Resta afastada a constatação in limine da abusividade contratual e, assim, resta inviável a ordem de abstenção de inclusão do nome da agravante em cadastros restritivos, ressaltando que, mesmo nas relações consumeristas, faz-se necessário um mínimo lastro probatório produzido pelo consumidor.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 06 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (
ID

10313782
)
, interposto por
ANA CAROLINE COSTA DA SILVA
, inconformada com a Decisão Monocrática ID
9888676,
exarada por esta Relatora que negou seguimento ao recurso por si interposto, porquanto improcedente.

Aduz que interpôs o Agravo de Instrumento com o escopo de obter liminar em desfavor do réu para que este apresentasse nos autos o contrato de empréstimo firmado entre as partes, bem como para que se abstivesse de incluir ou excluir o nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito, salientando que, em primeiro grau, tramita ação revisional de contrato.

Alega que, em decorrência da grave crise financeira que vem enfrentando e percebendo que fora induzida a erro pelo banco recorrido, especialmente no que tange aos juros e encargos, não teve outra alternativa, senão acionar judicialmente a instituição financeira.

Ressalta que o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor prevê a nulidade de cláusulas abusivas, afirmando que a ação ad quo fora justamente calcada nas irregularidades contratuais perpetradas pelo recorrido, oportunidade em que apontou os pontos a serem enfrentados e revisados no contrato.

Afirma que somente teve acesso ao extrato do empréstimo, faltando-lhe informações imprescindíveis para a instrução probatória, além de ser impossível a obtenção extrajudicial de cópia do instrumento.

Ressalta que se seu pedido de abstenção de inscrição em cadastros restritivos se funda na necessidade de manter seu nome imaculado, atendendo, portanto, os requisitos do perigo do dano e do risco da demora.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
10763080
.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da Decisão Agravada (ID
9888676
),
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0808291-23.2022.814.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINE COSTA DASILVA

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S. A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
ANA CAROLINE COSTA DA SILVA
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá/PA que, nos autos da Ação de Revisão de cláusula Contratual com pedido de Exibição de Documento (Processo n.º
0800514-06.2022.8.14.0026)
proposta por si em face de
BANCO DO BRASIL S. A.
, ora agravado, indeferiu Tutela Provisória de Urgência.

Em síntese fática, expõe que a ação de origem visa revisão contratual com o escopo de equilibrar a relação jurídica entre as partes e inibir prática abusiva do agravado em relação à agravante.

Aduz em decorrência de crise financeira que vem enfrentando fora induzida a erro pelo recorrido no tocante à contrato e crédito de renovações contratuais, gerando dívida vultosa e cheia de juros abusivos e onerosos, o que ensejou o ajuizamento da ação, com o escopo de que seu nome não fosse incluído em cadastros restritivos.

Acrescenta que sequer lhe fora enviada a via do contrato, requerendo a apresentação do instrumento contratual.

Afirma que a liminar tem por objetivo resguardar seus direitos, à vista das reiteradas atitudes ilícitas praticadas pelo Banco recorrido.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

Analisados os autos, verifico que o pedido recursal se coaduna na exibição dos instrumentos contratuais e na abstenção de inclusão do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito.

Prima facie
, destaca-se que por
se tratar de
matéria já sedimentada no âmbito da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça,
procedo ao
julgamento monocrático
em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 cumulado com o art. 133, XII,
alíneas
“a” e “d”, do Regimento Interno desta Corte,
que assim dispõem:

CPC/2015

Art. 932.

Incumbe ao relator:

[...]

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Regimento Interno TJE-PA

Art. 133. Compete ao relator:

[...]

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal;

b) a Acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte;

Com efeito, a abstenção de inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito demanda dos seguintes requisitos, conforme a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATUAL.

1. A inexistência de dissídio interpretativo atual não justifica a interposição dos embargos de divergência.

2.
A jurisprudência atual da Segunda Seção é no sentido de que o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

3. Ainda, o acórdão objeto dos embargos de divergência registrou a inexistência de conduta ilícita e de cobrança indevida do Banco, uma vez que o processo executivo foi extinto cerca de dois meses após o trânsito em julgado da ação revisional.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.240.564/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 1/12/2020, DJe de 10/12/2020.)

In casu, insta esclarecer que a agravante não preenche os requisitos definidos pelo Tribunal da Cidadania, ressaltando que esta não nega a contratação, não demonstra de forma efetiva o caráter indevido da cobrança, tampouco deposita a parte incontroversa ou caução idônea, uma vez que se resume à alegar a abusividade contratual.

Nesse diapasão, é imperioso lembrar que a abusividade deve ser demonstrada em perícia com comparação das taxas praticadas por outras instituições financeiras, bem como, para a alteração da taxa pactuada, é imprescindível a demonstração cabal de abusividade em relação à taxa média do mercado.

Ademais, é de fundamental importância ressaltar que as assertivas registradas nos dois parágrafos anteriores se traduzem na exegese abstraída do art. 51, § 1º do CODECON, o qual prevê os requisitos para a revisão da taxa de juros e a aplicação do Código de Defesa do consumidor.

Nesse contexto, para impedir a negativação do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a recorrente possui o ônus de demonstrar a existência de juros e encargos contratuais na relação com a instituição financeira em sede de revisão contratual, pois, dessa forma, a mora não se configuraria.

A lógica jurídica que se revela plausível ao caso em tela, no qual se constata que a agravante pode vir a descumprir o contrato de financiamento firmado com o banco agravado impõe a autorização a este para inscrever o nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito, desde que observe o procedimento do Código de Defesa do Consumidor para exercer tal direito.

Noutra ponta, no que concerne à exibição de documentos, igualmente não encontra respaldo na jurisprudência, ante a ausência de contraditório prévio:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Controvérsia acerca da cominação de astreintes em ação autônoma de exibição ajuizada com o escopo de ter acesso ao contrato que teria dado origem a uma inscrição negativa em cadastro de inadimplentes.

3.2. Indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem, tendo o Tribunal de origem reformado a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgado procedente o pedido de exibição, com cominação de astreintes.

3.3. Descabimento da cominação de astreintes sem prévio juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, nos termos da tese firmada neste voto.

3.4. Necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da cominação de astreintes.

3.5. Desconstituição da sentença e do acórdão recorrido para que seja retomado o curso da ação de exibição de documentos para possibilitar a aplicação da tese consolidada neste voto, como se entender de direito.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.

(REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Interlocutória atacada em todos os seus termos
.

Às baixas de estilo.

Publique-se e Intimem-se.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

(Grifo nosso)

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pela agravante, porquanto contrário ao decidido no REsp n. 1.763.462/MG, que na seara dos Recurso Repetitivos firmou tese no sentido de necessidade do contraditório prévio para exibição do contrato, porquanto em desacordo com o art. 400 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

CPC/2015

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Somado a isso, ressalvo que resta afastada a constatação in limine da abusividade contratual e, assim, resta inviável a ordem de abstenção de inclusão do nome da agravante em cadastros restritivos, ressaltando que, mesmo nas relações consumeristas, faz-se necessário um mínimo lastro probatório produzido pelo consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA. CANCELAMENTO DO RNTRC DOS VEÍCULOS OBJETOS DAS NOTIFICAÇÕES. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ: 'O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro'. 2.
Sobre a pretensão abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes, esta Corte (seguindo precedente do Superior Tribunal de Justiça) firmou o entendimento de que o pleito somente poderá ser acolhido se, cumulativamente, (a) houver ação revisional relativa à integralidade do débito; (b) ficar demonstrado que a alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; (c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 3. Há necessidade aprofundar a instrução processual, na medida em que o deslinde da questão requer, necessariamente, a angularização processual e a regular produção de provas para a formação do convencimento acerca dos fatos relatados na inicial, o pedido de antecipação de tutela deve ser, por ora, indeferido.

(TRF-4 - AG: 50307679320144040000 5030767-93.2014.404.0000, Relator: NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/03/2015, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26/03/2015)

(Grifo nosso)

Assim, não preenchidos os requisitos, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/09/2022